Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. SUB-ROGAÇÃO OBJETIVA. AUTONOMIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Em suas razões recursais a agravante impugnou diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A presente hipótese consiste em analisar: a) as questões preliminares relativas à ausência de dialeticidade, de interesse processual e da eventual perda do objeto; e b) o acerto da decisão recorrida em relação à inclusão da agravada no polo ativo da fase de cumprimento de sentença, bem como à autorização para que atue na condição de credora sub-rogada, inclusive no prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Relativamente ao interesse processual a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo, é necessário ter interesse. 3.1. O interesse de agir refere-se ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em abstrato, ao agravante. 3.2. No caso em exame, verifica-se a presença de interesse recursal, uma vez que o recorrente demonstrou a intenção de celebrar transação com a pessoa jurídica devedora, e a frustração dos termos pactuados pode acarretar o retardamento no recebimento do crédito. Ressalte-se que a homologação da transação não foi concretizada em razão da ausência de inclusão do crédito da credora sub-rogada, ora agravada, o que impossibilitou a efetivação da autocomposição.
4. No que se refere à alegação de perda do objeto, é importante destacar que o recurso não se limita ao debate a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. A pretensão exercida pelo recorrente abrange, também, a inclusão da agravada no polo ativo da fase de cumprimento de sentença e a sua atuação como credora sub-rogada, o que demonstra a persistência do interesse recursal e afasta a alegada perda de objeto.
5. A regra prevista no art. 778, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece que o credor sub-rogado pode prosseguir no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença (art. 771, caput, do CPC), em sucessão ao credor originário. 5.1. Ademais, o § 2o do referido dispositivo legal dispõe que essa sucessão independe do consentimento do credor. 5.2. Nesse contexto, não há irregularidade na decisão interlocutória recorrida, pois a legitimidade extraordinária da agravada para atuar na fase de cumprimento de sentença encontra respaldo na legislação processual vigente, sendo legítimo o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela agravada.
6. Quanto ao mais o precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1120753-RJ) invocado pelo agravante trata a respeito da impossibilidade de cobrança de honorários de sucumbência do próprio cliente que foi vencedor na causa, não tendo relação direta com o tema aqui em análise.
7. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 7.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara dodolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.